Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PARA REDE PRIVADA. DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO. EXTRATO DO DÉBITO EMITIDO PELO HOSPITAL. TEMA 1.033 STF. TABELA SUS. AÇÃO MONITÓRIA. VIA ELEITA. INADEQUADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1.033, “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
2. Nesses termos, o critério a ser utilizado para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidades privadas a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) por ordem judicial consiste na aplicação dos valores constantes da tabela do SUS, ajustados de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicado pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR, cujo multiplicador é definido por Resolução Normativa da Diretoria Colegiada da ANS.
3. O interesse processual se traduz na necessidade, utilidade e adequação da via processual eleita ao fim jurídico colimado, e, com o estabelecimento de parâmetros vinculantes, pelo Supremo Tribunal Federal, diversos daqueles indicados na petição inicial, a prova escrita constante dos autos não se apresenta compatível com o rito específico da ação monitória.
4. Remessa necessária e recurso conhecidos e providos. Sentença reformada.